Tribunal: TJDFT
Processo: 0011960-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DO FIADOR. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO.
1. As provas juntadas aos autos revelam a fraude praticada, porquanto as assinaturas constantes dos contratos não foram firmadas pela parte indicada como fiador, conforme conclusão de Laudo Pericial.
2. O aperfeiçoamento da citação do fiador, no endereço da empresa locatária, pressupõe que haja relação entre as partes. A comprovação de fraude na formalização dos contratos comerciais afasta a presunção de vínculo entre o suposto fiador e a locatária, não sendo possível afirmar que houve citação válida.
3. A ausência de citação, realizada em endereço de empresa com a qual a parte não possui relação, justifica a declaração de nulidade da citação e a consequente desconstituição da sentença proferida, nos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.